Tribunal: TJDFT
Processo: 0746324-98.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-19
Data de publicação: 2025-03-12

Ementa:
CONSUMIDOR. PROCESSO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E MATERIAIS. ILEGITIMIDADE PASSIVA E INDEFERIMENTO DE PROVA PERICIAL. MATÉRIAS IMPASSÍVEIS DE CONHECIMENTO VIA AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. VAGA VINCULADA DE GARAGEM. VAGAS COLETIVAS. AUSÊNCIA DE NÚMERO SUFICIENTE PARA AS UNIDADES IMOBILIÁRIAS DO CONDOMÍNIO. ALEGADA DESVALORIZAÇÃO DO BEM. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. CABIMENTO. AGRAVO DE INSTRUMENTO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA EXTENSÃO, DESPROVIDO.
1. Consoante registrado na decisão que apreciou o pedido de efeito suspensivo formulado no agravo de instrumento, a irresignação recursal que versa tanto sobre a preliminar de ilegitimidade passiva quanto sobre o indeferimento de prova pericial não merece conhecimento, porquanto não encontra amparo no rol do art. 1.015 do CPC, tampouco na jurisprudência que reconhece exceções em razão da urgência.
2. É cabível a inversão do ônus da prova pela constatação de vulnerabilidade e hipossuficiência do consumidor, aliados à verossimilhança das suas alegações, conforme prevê o art. 6o, VIII, do CDC.
2.1. Na hipótese dos autos, imperioso reconhecer a grande disparidade técnica entre a construtora e o particular, adquirente da unidade imobiliária.
2.2. No caso, a discussão perpassa a verificação de eventual propaganda enganosa (por não haver vaga de garagem atrelada à unidade imobiliária); de inexistência de vagas suficientes para atender a todas as unidades e de eventualmente haver desvalorização do imóvel em vista da ausência de vaga de garagem, seja ou não privativa.
3. Evidenciadas a verossimilhança das alegações e a hipossuficiência do consumidor, cabível a inversão do ônus da prova, conforme previsão do art. 6o, VIII, do CDC.
3. Agravo de instrumento PARCIALMENTE CONHECIDO e, na extensão, DESPROVIDO.